Tribunal: TJDFT
Processo: 0003547-62.2017.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DESPACHO O apelante requereu a suspensão do prazo processual, em decorrência de doença contraída pelo seu patrono (ID 36292837). Sobreveio decisão que concedeu a suspensão do prazo processual, pelo prazo constante no atestado médico (ID 36819837). Conforme certificado nos autos, o prazo legal transcorreu para ambas as partes sem manifestação (ID 37802684). Ante o exposto, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID 35936579. Após, à secretaria para promover as diligências de praxe, com o retorno dos autos à instância de origem. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102